Tribunal: TCU
Processo: 011.951/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2973/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que o ato de concessão adiante relacionado foi disponibilizado para exame desta Corte há mais de cinco anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso VIII, e 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em fazer as determinações adiante: 1. Processo TC- Processo 011.951/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Sandra Cordeiro Silveira (XXX.148.110-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Porto Alegre/RS; Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que: 1.7.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato tratado neste processo; 1.7.1.2. promova a oitiva da sra. Sandra Cordeiro Silveira acerca da irregularidade apontada nestes autos, a saber, a não observância do limite remuneratório constitucional sobre o somatório dos proventos de aposentadoria e pensão percebidos cumuladamente pela interessada, em contrariedade ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, no RE 602.584 (tema 359).